Tribunal: TJSP
Processo: 1000375-59.2021.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP3);
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Direito civil. Apelação. Acidente de trânsito. Parcial provimento. I. Caso em exame: recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente envolvendo o filho do autor, interceptado por ônibus da empresa requerida ao desviar de veículo conduzido pelo requerido. II. Questão em discussão: determinar a

Ementa:
Direito civil. Apelação. Acidente de trânsito. Parcial provimento. I. Caso em exame: recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente envolvendo o filho do autor, interceptado por ônibus da empresa requerida ao desviar de veículo conduzido pelo requerido. II. Questão em discussão: determinar a responsabilidade pelo acidente, considerando a conduta dos motoristas envolvidos, bem como o cabimento das indenizações pleiteadas. III. Razões de decidir: o motorista do automóvel agiu com culpa ao realizar manobra imprudente, sem atentar para o tráfego, o que obrigou o ônibus a desviar, resultando no acidente. A responsabilidade do correquerido foi reconhecida, mas os pedidos de ressarcimento de despesas com funeral e lucros cessantes foram indeferidos por falta de comprovação. Os danos morais são reconhecidos devido ao nexo causal entre a conduta imprudente do requerido e o acidente fatal. A perda de um filho gera dor e sofrimento intensos, caracterizando dano moral de natureza in re ipsa, que não requer prova adicional. A indenização foi fixada em R$ 50.000,00, considerando a gravidade do dano, a proporcionalidade e a razoabilidade. A seguradora denunciada é responsável por indenizar regressivamente os prejuízos suportados pelo requerido, nos limites da apólice, em razão do vínculo contratual e da cobertura expressa para responsabilidade civil. IV. Dispositivo: recurso provido em parte.